Tribunal: TJSP
Processo: 1005919-03.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO COM A TÉCNICA ESPERADA. QUADRO INICIAL DE APENDICITE,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE IMPUGNAM A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 473 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ERRO MÉDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO COM A TÉCNICA ESPERADA. QUADRO INICIAL DE APENDICITE, COM SINTOMAS NÃO ESPECÍFICOS. CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DA RÉ SANTA CASA PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. Se o laudo pericial realizado, que é hígido e está bem fundamentado, atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e mostrou-se suficiente para o correto equacionamento da lide, não há fundamento para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia.
5. A indicação no laudo pericial, corroborada pela prova oral, de ausência de culpa do profissional médico e de nexo de causalidade não permite a condenação do Hospital e do seu corpo clínico ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste E. Tribunal.
6. A verba sucumbencial deve ser fixada de modo a remunerar corretamente o patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8°, CPC.
7. Inadmissível a aplicação de litigância de má-fé se a parte age de acordo com a boa-fé e a lealdade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005919-03.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes WILLIAM
ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), SALVIANO SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, são apelados
ALEXANDRE SEVILHA MUSTAFA e LUCIANA DA COSTA BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos autores. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
2
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344
Apelantes: WILLIAM ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita),
SALVIANO SILVA DE OLIVEIRA e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Marília
Apelados: ALEXANDRE SEVILHA MUSTAFA e LUCIANA DA COSTA
BOTELHO
Comarca: Marília
V. 2758
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
RAZÕES
QUE
IMPUGNAM A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE
NOVO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO
AOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
473
DO
CPC.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
ERRO
MÉDICO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO
COM A TÉCNICA ESPERADA. QUADRO INICIAL DE
APENDICITE,
COM
SINTOMAS
NÃO
ESPECÍFICOS.
CONDUTA CULPOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE, EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO DEVIDA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DA RÉ SANTA
CASA PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao
princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a
motivação da sentença.
2. Se o laudo pericial realizado, que é hígido e está bem
fundamentado, atendeu aos requisitos do artigo 473 do Código de
Processo Civil e mostrou-se suficiente para o correto
equacionamento da lide, não há fundamento para anular a sentença
e determinar a realização de nova perícia.
5. A indicação no laudo pericial, corroborada pela prova oral, de
ausência de culpa do profissional médico e de nexo de causalidade
não permite a condenação do Hospital e do seu corpo clínico ao
pagamento de indenização por danos morais. Precedentes deste E.
Tribunal.
6. A verba sucumbencial deve ser fixada de modo a remunerar
corretamente o patrono da parte vencedora. Inteligência do artigo
85, §§ 2o e 8°, CPC.
7. Inadmissível a aplicação de litigância de má-fé se a parte age de
acordo com a boa-fé e a lealdade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
3
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 582/586), por meio da qual a MMa. Juíza da 1a Vara Cível da
Comarca de Marília, em ação de indenização por danos materiais e morais em
decorrência de erro médico, julgou improcedente o pedido inicial, condenando os
autores ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 para o grupo de advogados das partes
adversas, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a condição de
beneficiários da justiça gratuita.
Apelam os autores arguindo, preliminarmente, que a r. sentença
deve ser anulada, em razão de cerceamento de defesa, eis que o pedido de realização
de nova perícia, que se mostrava necessária diante das contradições e da falta de
fundamentação lógica, foi indeferido. No mérito, pugnam para que o pedido inicial
seja julgado procedente. Afirmam que William deu entrada na Santa Casa, no dia
25/3/2014, com vômito e fortes dores na região, tendo sido atendido pelo apelado
Dr. Alexandre, o qual o diagnosticou com gastrite nervosa, sem ao menos tocá-lo ou
aprofundar no diagnóstico, e colocou-o para tomar soro; com o término do plantão
do Dr. Alexandre, o menor ficou aos cuidados da apelada Dra. Luciana, que também
negou a realização de exames e o liberou assim que o soro terminou, receitando
medicamentos. Sustentam que os médicos-apelados foram irresponsáveis, pois
negaram-se a fazer quaisquer exames, “dando apenas o diagnóstico pelo olho
clínico”. Narram que, no dia 27/3/2014, William retornou ao Hospital, com crise de
dor e febre, onde foi diagnosticado pela Dra. Juliana com apêndice, em estado
evoluído, tendo sido submetido à cirurgia. Alegam que o despreparo e a negligência
dos dois primeiros médicos quase levaram William à morte e que o que se discute é
a sua liberação ainda com dor e sem a realização de exames de palpação. Aduzem
que a Santa Casa enviou-lhe uma carta, por meio da qual é possível constatar que
houve erro médico no primeiro atendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
4
Apela também a Santa Casa requerendo a majoração da verba
honorária, eis que se mostra ínfimo e não remunera corretamente os seus patronos.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 34 e 272).
Contrarrazões apresentadas, pugnando a apelada Santa Casa pelo
não conhecimento do recurso dos autores por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal e pela condenação deles à multa por litigância de má-fé (págs. 620/630,
631/638).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso dos autores (págs. 653/660).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela Santa Casa por não
vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, artigo 932, III). Ao
contrário do alegado, as razões recursais impugnam especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, permitindo a identificação precisa da irresignação
de William e Salviano.
Afasto também a preliminar arguida por William e Salviano por não
vislumbrar nenhuma hipótese de nulidade da sentença. O julgamento do feito, no
estado em que se encontrava, não implicou em cerceamento de defesa.
Isso porque o laudo pericial com sua complementação (págs.
414/419 e 497/498) contém todos os requisitos previstos no artigo 473 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
5
Processo Civil. O Expert expôs o objeto da perícia, fez detida análise técnica e
científica do caso, indicando e esclarecendo o método utilizado e dando respostas
conclusivas a todos os quesitos apresentados, em linguagem simples e com
coerência lógica.
Assim, não há fundamento para a determinação de realização de
nova perícia. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a mera
discordância do laudo técnico pelo ora apelante não justifica a complementação de
perícia técnica que se mostrou suficiente ao julgamento do feito”1, o que está em
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
REQUERIDA PELA PARTE. O magistrado pode negar a realização de
perícia requerida pela parte sem que isso importe, necessariamente,
cerceamento de defesa. De fato, o magistrado não está obrigado a realizar
todas as perícias requeridas pelas partes. Ao revés, dentro do livre
convencimento
motivado,
pode
dispensar
exames
que
repute
desnecessários ou protelatórios. Precedente citado: AgRg no AREsp
336.893-SC, Primeira Turma, DJe 25/9/2013. REsp 1.352.497-DF, Rel.
Min. Og Fernandes, julgado em 4/2/2014.
Quanto ao mérito, o recurso de William e Salviano não comporta
provimento.
Em relação à improcedência dos pedidos iniciais em face dos
apelados, a sentença judicial, que está suficientemente motivada, deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite este
Tribunal2 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça3.
1 TJSP; Apelação Cível 1000018-15.2017.8.26.0129; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 2a Vara; Data de Registro: 17/04/2020
2 Artigo 252 do RITJSP
3 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
6
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Paula Jacqueline Bredariol de
Oliveira que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. Não há nos autos evidência de falha na prestação de
serviços capaz de determinar a obrigação de indenizar. Pelo contrário, a hipótese é
de ausência de nexo de causalidade e de inexistência de conduta culposa,
circunstâncias que afastam a responsabilidade dos apelados pela reparação de danos.
Como é cediço, tratando-se de nítida relação de consumo, são
aplicáveis, ao caso em análise, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
especificamente aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços a responsabilidade
objetiva, isto é, aquela “independentemente da existência de culpa, (...) por defeitos
relativos à prestação dos serviços” (artigo 14, caput).
Contudo, não obstante a responsabilidade do Hospital seja objetiva,
ele não será responsabilizado quando comprovar “que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste” (CDC, art. 14, § 3o, I). Assim, demonstrada a ausência de culpa do
médico integrante de seu corpo clínico, cuja responsabilidade é subjetiva (CC, art.
951; CDC, art. 14, § 4o), excluída estará a sua responsabilidade, assim como a do
profissional.
Dessa forma, é imprescindível a comprovação não só do resultado,
mas que, ou os meios empregados foram inadequados, ou, ainda que adequados, o
profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
No caso em análise, a responsabilidade dos médicos Alexandre e
Luciana não restou demonstrada, eis que a conclusão da perícia, constante do laudo
pericial produzido pelo IMESC (págs. 414/419), que é hígido e está bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
7
fundamentado, foi no sentido de que “não houve falha no atendimento prestado”
(pág. 417 destaques meus), o que foi ratificado na complementação: “a evolução
do caso analisado mostra que não houve falha no atendimento prestado” (pág.
498 destaques meus).
O Expert ainda esclareceu que “não pode se considerar falha
médica o fato de o diagnóstico não ter sido feito numa fase muito inicial”, pois
“apendicites em fases muito iniciais tem sintomas vagos. O diagnóstico é
essencialmente clínico. Nas primeiras horas sintomas de dor abdominal e vômitos,
sendo que a dor é difusa e não localizada, podem ser confundidos com outras
patologias gastrointestinais” (pág. 417). E asseverou: “Exame laboratoriais e de
imagem neste momento não mostram alterações típicas para apendicite” (pág.
417 destaques meus).
Ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o perito
informou também que (pág. 418):
7- Informe o Sr. Perito: Tal enfermidade poderia ser confundida com
simples gases ou dores de estômago? R.: Na fase inicial sim.
9- Informe o Sr. Perito: Os médicos tomaram as providências necessárias
e condizentes com as dores apresentadas pelo paciente? R.: Sim.
12- Informe o Sr. Perito: A medicação indicada nesses casos foi
devidamente administrada ao paciente? R.: As doses foram adequadas.
14- Informe o Sr. Perito: A omissão dos médicos em aprofundar os
exames agravou o quadro clínico do paciente? R.: Não houve omissão.
Os médicos fizeram o que julgaram ser adequado para aquele momento.
18- Informe o Sr. Perito: Houve conduta profissional não condizente com
a boa técnica? R.: Não.
A) Analisando o prontuário do dia 24/03/2014, ou seja, do primeiro
atendimento, e considerando a queixa, informações prestadas e os sinais e
sintomas, pode o Sr. Perito afirmar se a conduta médica foi condizente
com a queixa, informação prestada, os sinais e sintomas apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
8
naquele momento? R.: Sim.
3- Quais são sintomas apresentados pelo paciente? Tais sintomas são
únicos e exclusivos da apendicite? R.: Dor abdominal e vômitos. Não.
A médica que prestou o atendimento na segunda internação de
William, Dra. Juliana Pascon dos Santos, quando ouvida em Juízo (pág. 543
mídia), também explicou que os sintomas iniciais são “inespecíficos” e que, num
quadro inicial, o diagnóstico de apendicite não é muito claro, porque a dor de
estômago é uma queixa muito comum, principalmente em crianças. Ela afirmou,
ainda, que os exames, para diagnóstico, nas fases iniciais podem não mostrar
alterações; eles são complementares na hipótese de dificuldade de diagnóstico e que,
considerando o prontuário médico, a conduta tomada pelos médicos Drs. Alexandre
e Luciana no pronto socorro condiz com o sintoma apresentado pelo paciente.
Há que se considerar ainda que, na carta emitida, a Santa Casa em
momento algum admitiu erro médico, mas apenas informou que os "setores
envolvidos foram notificados" e que William "não apresentava, naquele momento
[primeiro atendimento], sintomas de apendicite" (pág. 33), o que foi confirmado
pela prova produzida.
Dessa forma, tendo em vista que William e Salviano não lograram
êxito em desqualificar a prova oral e o laudo pericial, que foi elaborado de acordo
com a norma técnica e seguindo a literatura especializada, os seus teores seguem
inabalados e as conclusões expressas devem prevalecer.
Ressalta-se que, na apuração do erro médico, a perícia é prova
essencial e determinante, pois somente o conhecimento técnico de um profissional
da área pode garantir a ocorrência ou não de falha técnica na execução do
procedimento médico. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal, na Ap.
0278038-87.2005.8.26.0577, de relatoria do Desembargador César Ciampolini:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
9
“De resto, houve, durante a instrução da causa, perícia, que, como se
sabe, nas ações de indenização por erro médico, é a rainha das
provas - a prova por excelência -, como pondera JEAN PENNEAU:
"(...) Em razão de sua incompetência, o juiz deve, aqui, colher a opinião
dos técnicos. Sua inexperiência justifica o recurso à perícia." (La
Responsabilité Médicale, Paris, 1977, pág. 136; grifei)” [destaques meus
e grifos no original].
Nessas condições, diante da ausência de demonstração do nexo de
causalidade e de conduta culposa, de rigor a manutenção da improcedência da ação.
Em casos semelhantes, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Autora que sofreu atraso no diagnóstico de apendicite aguda,
não identificado na rede referenciada. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. Pretensão veiculada em face da corré IRMANDADE DE
MISERICÓRDIA DE AMERICANA. Não acolhimento. Ausência de
conduta ilícita e culposa por parte dos médicos plantonistas que
atenderam a autora. Laudo pericial que não revela imperícia ou
negligência dos profissionais, mas sim um conjunto de fatores que
dificultaram o diagnóstico correto nos dois primeiros dias de sintomas
clínicos. Anotação no prontuário de que o exame físico foi realizado,
bem assim exame de sangue, com resultados não indicativos de
apendicite aguda. Exame de imagem, de outro lado, que é
complementar e a critério do profissional. Prova testemunhal que
corrobora a dificuldade de diagnóstico na hipótese dos autos.
Sentença preservada neste capítulo. (...) Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO."
(TJSP;
Apelação Cível 1005335-67.2016.8.26.0019; Relator (a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 8/7/2020; Data de Registro: 8/7/2020 destaques meus)
INDENIZATÓRIA. ERRO DE DIAGNÓSTICO. Menor impúbere com
quadro de apendicite aguda, em fase inicial. Enfermidade não
detectada em visita ao hospital gerido pelas requeridas. Pretensão
indenizatória por erro de diagnóstico. Inadmissibilidade. Diagnóstico
de gastroenterocolite adequado à sintomatologia apresentada inicialmente
pelo paciente, de acordo com a perícia. (...) Quadro sintomático difuso, a
afastar a hipótese de apendicite. Diagnóstico correto feito somente no dia
seguinte em outro hospital, com o agravamento do quadro, mediante
cirurgia de laparotomia. Ausência de sequelas físicas, diante da
internação e apendicectomia bem-sucedida. Nem todo diagnóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
10
inconclusivo ou com erro deriva de comportamento culposo do
médico. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1026800-41.2016.8.26.0114; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020 destaques meus)
RESPONSABILIDADE CIVIL
ERRO MÉDICO
APENDICITE
INSTALADA
IRROGAÇÃO DE IMPERÍCIA DIAGNÓSTICA

PLEITO DE DANO MORAL
INVIABILIDADE PÁTHOS DE
DIAGNÓSTICO DIFÍCIL
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

AFASTAMENTO
DA
"MALPRACTICE"
IRROGÁVEL
AO
APELADO

INEXATA
ATIVIDADE
MEDICATRIZ
DO
ESCULÁPIO NÃO VERIFICADA PELA PROVA ATENDIMENTO
EXATO PROPICIADO PELO NOSOCÔMIO - INEXISTÊNCIA
DE NEXO
SENTENÇA CONFIRMADA
APELO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003909-39.2019.8.26.0011; Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 1/6/2020; Data de Registro: 1/6/2020 destaques meus)
Por outro lado, prospera a pretensão da apelante Santa Casa de
majoração dos honorários advocatícios.
Com efeito, o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Isso significa que, via de regra, os honorários serão fixados entre
10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurar o proveito
econômico, sobre o valor da causa. A verba somente será arbitrada por equidade
quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo”, ou, excepcionalmente, quando mostrar-se excessivo, nos
termos do § 8° do artigo 85 do mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
11
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não raros
enredos processuais, especialmente em causas que envolvem grandes
cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância da
profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve
permitir que somas desproporcionalmente elevadas terminem por
exarcebar a condigna remuneração, podendo, além disso, levar a parte
vencida à bancarrota. 5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios
fixados em patamar inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no
AREsp 1.177.501/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018)”
(AREsp 1.438.183, Rel Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
julgado em 23.04.19).
No caso em análise, foi atribuída à causa o valor de R$ 5.000,00
(pág. 21), o qual se mostra ínfimo para o arbitramento da verba honorária, já que os
patronos da Santa Casa e dos médicos Alexandre e Luciana receberiam
remuneração em manifesto descompasso com o trabalho desenvolvido nos autos,
considerando a natureza e a complexidade da causa.
Assim, era mesmo o caso de se arbitrar os honorários advocatícios
por equidade, mas em patamar superior. Não se pode ignorar que são 3 partes
passivas; que o processo tramita desde 2014 e teve prova pericial e outros
incidentes.
Desse modo, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e
a importância da causa e o prazo de duração do feito, impõe-se a fixação da verba
sucumbencial em R$ 10.000,00 para o grupo de advogados da Santa Casa, de
Alexandre e de Luciana, já considerada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005919-03.2014.8.26.0344 - FAB
12
Por fim, ao contrário do que pretende a Santa Casa, não vislumbro
razão para aplicação a William e Salviano de multa por litigância de má-fé, pois
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC restou demonstrada. Eles
somente buscaram o que acreditavam que lhes era de direito dentro dos parâmetros
legais e não agiram de maneira contrária à boa-fé e à lealdade processual.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de William e
Salviano e DOU PROVIMENTO ao recurso da Santa Casa para majorar a verba
honorária para R$ 10.000,00, que ficará sob condição suspensiva de exigibilidade,
nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ4 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
4 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11